Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-71.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008316-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA SILVA SANTOS E SILVA - CPF: 010.566.331-07 (APELADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), JOSE SABINO DA SILVA - EPP - CNPJ: 05.556.056/0001-40 (APELADO), JOSE SABINO DA SILVA - CPF: 160.493.571-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), D. D. S. - CPF: 066.005.211-39 (APELADO), ANGELA SILVA SANTOS E SILVA - CPF: 010.566.331-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE SABINO DA SILVA - EPP - CNPJ: 05.556.056/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SABINO DA SILVA - CPF: 160.493.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008316-71.2015.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO
Ordinária de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – MORTE FILHO DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DATA CONTRATAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO – DANO MORAL – AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a regularidade da contratação é devida a indenização securitária ocasionada pelo evento “morte” do filho do segurado.

"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632/STJ)

O mero descumprimento contratual, na recusa administrativa de pagamento de indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 0008316-71.2015.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A

APELADOS: D.D.S representado por ANGELA SILVA SANTOS E SILVA e JOSÉ SABINO DA SILVA

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais que
D.D.S., representado por ANGELA SILVA SANTOS E SILVA e JOSÉ SABINO DA SILVA
move contra
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

SENTENÇA
(Id. 66483977): julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de:

a)

R$45.000,00 corrigido monetariamente da data da contratação até a data do efetivo pagamento, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

b)

R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da negativa do pagamento (26.12.2014);

c)

Custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 66483980).

APELAÇÃO

(Id. 66383981):
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de pagar indenização securitária, porquanto afirma tratar-se de seguro de pessoas, na modalidade Seguro Global contratado pela empresa aos sócios e não seguro individual. Defende que o valor da indenização deve ser dividido pelo número de sócios, no caso 15, como declarado na apólice. Entende, ainda, que não há danos morais a ser indenizado, por tratar-se de mero descumprimento contratual. Requer, caso mantida a condenação por danos morais, que seja revisto o termo inicial para incidência dos juros moratórios para que incidam a partir da sentença. Aduz que a correção monetária no caso do capital segurado deve se dar a partir do último marco da correção da apólice à época do sinistro (19.02.2013). Pugna pelo provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES

(Id. 66483985): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
:
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para afastar a condenação por danos morais (Id. 69158963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008316-71.2015.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

AÇÃO
: Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais que
D.D.S representado por ANGELA SILVA SANTOS E SILVA e JOSÉ SABINO DA SILVA
move contra
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

SENTENÇA
(Id. 66483977): julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de:

a)

R$45.000,00 corrigido monetariamente da data da contratação até a data do efetivo pagamento, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

b)

R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da negativa do pagamento (26.12.2014);

c)

Custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (id. 66483980).

A empresa Transabino celebrou contrato de seguro com a requerida (apólice 3419/338265) com valor dos riscos segurados para o evento morte de filho do sócio/diretor no total de R$45.000,00, no período de 19.02.2013 a 19.02.2014.

Em 21.09.2013, Jefferson Tiago da Silva, motorista e filho do sócio-proprietário da empresa Transabino, faleceu em acidente automobilístico.

Os autores, quais sejam a empresa contratante, o sócio
JOSÉ SABINO DA SILVA, a esposa ANGELA SILVA SANTOS E SILVA e o filho

do falecido DAVI DA SILVA (menor)
buscaram receber administrativamente o valor correspondente a indenização, mas não obtiveram êxito. A seguradora afirmou não haver cobertura para o evento, ao argumento de que não cobria a morte de funcionário.

Os autores ajuizaram a ação com o objetivo de receber a indenização securitária e também indenização por danos morais em razão da recusa injustificada da cobertura.

A ação foi julgada parcialmente procedente, ao fundamento de que é devida a indenização em razão do evento morte de filho do sócio/diretor, no valor da cobertura (R$45.000,00), e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

Inconformada, a seguradora recorre e busca afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária ou reduzir o valor desta proporcionalmente ao número de sócios da empresa, e ainda para afastar os danos morais.

A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença para afastar o dever de pagar a indenização securitária e a indenização por danos morais e rever termos iniciais de correção monetária e juros moratórios.

Pois bem.

A seguradora apelante busca ver afastada a obrigação de indenizar ao argumento de que a modalidade contratada não cobre o evento morte de funcionário, bem assim que, se mantida, o valor deveria ser revisto, porquanto o seguro deve ser distribuído entre os sócios da empresa.

A argumentação não prospera.

Ocorre que a apólice juntada, apesar de não ter previsão para o pagamento de indenização pela morte de funcionários, prevê a cobertura para o evento morte do filho do sócio/diretor por qualquer causa e elenca o valor da cobertura em R$45.000,00 (Id. 66483559).

A apólice descreve como proponente segurado a empresa TRANSABINO, da qual o apelado JOSÉ SABINO DA SILVA é o único sócio, porquanto se trata de empresário individual (Id. 66483559).

O referido sócio da empresa José Sabino da Silva é também o pai do falecido Jefferson Tiago da Silva.

Foi com base nesse evento, ou seja, morte do filho do sócio, que a sentença condenou a seguradora ao pagamento da indenização, razão pela qual não comporta reforma nessa parte.

Dessa forma,
não há falar em afastar o dever de indenizar em R$45.000,00, coberto pela apólice de seguro
.

A apelante sustenta ainda que a condenação ao pagamento da indenização securitária deve ser de apenas a quantia de R$3.000 (três mil reais), em razão da quantidade de sócios/diretores (15 pessoas).

Como observado anteriormente, o Sr. José Sabino é único sócio da empresa, porquanto se trata de empresa individual e, portanto é o único beneficiário da apólice. Portanto, não merece reforma o valor da condenação, que foi arbitrada nos estritos limites da apólice.

Nessa linha manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça:

“Nesse contexto, entendo que as alegações do Apelante não merecem prosperar. Isso porque o Sr. José Sabino exercia atividade empresarial de forma individual (id. 66483559), sendo que, em consulta rápida ao seu CNPJ (05.556.056/0001-40) no site da Receita Federal consta, no código e descrição da natureza jurídica, “213-Empresário (Individual)”. Dessa forma, não há que se falar em divisão entre supostos sócios em relação ao valor da indenização.

De fato, o Sr. José Sabino realizou um contrato de seguro com a Apelante, sendo que, no contrato vigente em 19/02/2013 a 19/02/2014, já havia cobertura para morte de qualquer causa de filhos, conforme id. 66483559.

Ato seguinte, a morte de seu filho (Jefferson Tiago da Silva) em 22/09/2013, em razão da ocorrência de um acidente de trânsito, acarretou na configuração de hipótese para cobertura pela seguradora (id. 66438562), de maneira que consta em sua certidão de óbito, que é filho do Sr. José Sabino, além de tal informação constar em vários documentos pessoais do falecido anexados nos autos.

Dessa forma, a indenização devida é pelo evento morte do filho Jefferson, e não em razão do mesmo também ser funcionário da empresa de seu pai, de maneira que o evento morte dos filhos possuía cobertura pela seguradora no contrato firmado na data da morte, conforme já mencionado.

Assim, diante da constatação que o Sr. José Sabino não possuía sócios, uma vez que exercia atividade empresarial de forma individual, o valor devido não poderá ser dividido, devendo seguir o que consta no contrato, devendo ser mantido o valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) conforme estipulado na sentença.
(...)” (Id. 69158963).

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença no que diz respeito ao valor da indenização securitária que foi fixada de acordo com o estabelecido na apólice contratada
.

Com relação ao pedido de condenação por danos morais, não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para a configuração do dano.

Isso porque incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (artigo 373, I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a negativa de pagamento do seguro por parte da seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, de modo que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

E também nessa Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO – TESES IMPROCEDENTES - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – PAGAMENTO EFETUADO E GUIAS APRESENTADAS – APRECIAÇÃO DO PEDIDO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano
. A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC. A arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes como claro subterfúgio para afastar a incidência do §5º do art. 99 do CPC representa abuso do direito processual destinado a conseguir objetivo ilegal. Contudo, se o advogado é intimado para efetuar o preparo em dobro, cumpre essa determinação e inclusive apresenta as guias de pagamento, é possível a apreciação do pedido.
Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional. (N.U 1038700-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE AUTOMÓVEL - MORTE DO SEGURADO - RECUSA DE PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO - DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NOS LIMITES DA APÓLICE – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE COMPROVA EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES - ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA QUE DEVE SER RESPEITADA – PRÊMIO DEVIDO AO CÔNJUGE DO SEGURADO REDUZIDO PARA 50%
- DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTE STJ
- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de agravamento do risco por embriaguez ao volante só exclui a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização quando ela demonstrar que a taxa de alcoolemia do segurado influiu efetivamente para o acidente. Pleiteada a indenização somente pela esposa da vítima, e havendo comprovação de que o de cujus deixou filhos, devem ser reservados 50% dessa meação para eles.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.
– (AgInt no REsp: 1553703/2017) Verificado o decaimento de parte dos pedidos da autora, os ônus sucumbenciais são divididos entre os litigantes. (N.U 0004185-89.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Ainda:

“APELAÇÃO. Seguro de vida. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente. Recursos das partes. Recusa ao pagamento da indenização amparada em cláusula de exclusão da cobertura e dispositivo legal. Alegação de culpa exclusiva da vítima, consistente no agravamento do risco em decorrência da embriaguez ao volante na data do evento. Vedação, em contratos de seguro de vida, à perda do direito à cobertura indenizatória em acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, conforme Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007, julgamento de Embargos de Divergência em REsp nº 973.725/SP pelo C. STJ e Súmula nº 620 do C. STJ. Agravamento do risco não configurado. Inaplicabilidade da cláusula restritiva securitária. Indenização devida, mantidos os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora como fixados na r. sentença.
Danos morais. Recusa ao pagamento administrativo da indenização securitária com suporte em cláusulas contratuais que não se eleva ao patamar indenizatório que pressupõe ofensa anormal à personalidade do indivíduo. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, com a majoração dos honorários advocatícios, de 10% para 15% sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3º do mesmo diploma legal quanto às autoras. (TJSP; Apelação Cível 1001171-24.2018.8.26.0396; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Novo Horizonte - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO NA SENTENÇA. 1. Interposto o agravo retido quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, devido seu conhecimento conforme postulado em apelação, recurso em que a parte ré também objetiva o reconhecimento da prescrição. 2. O prazo prescricional para pleitear indenização do seguro DPVAT é de três anos, a rigor do disposto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, contado da data do acidente. Porém, no caso concreto, tal prazo foi suspenso pela formalização de pedido administrativo (Súmula 229 do STJ), não se tendo comprovação da data da ciência da negativa pelo segurado, razão pela qual o prazo trienal não restou implementado na ocasião do ajuizamento da ação. 3.
Já a pretensão recursal do demandante cinge-se à concessão de indenização por danos morais em decorrência do não pagamento do seguro na via administrativa, bem como quanto à majoração dos honorários advocatícios. 4. Contudo, o motivo que fundamenta o pleito não possui o condão de configurar, por si só, o dano extrapatrimonial. Não se menospreza a difícil situação enfrentada pelo autor após o acidente de trânsito, porém tais condições são inerentes ao sinistro e ao abalo no patrimônio físico e psicológico do segurado, que não se relaciona com os transtornos ocasionados pelo não pagamento da indenização securitária na via administrativa. Demais disso, não há prova de conduta ilícita pela ré, a qual tão somente requereu a complementação da documentação para possibilitar a conclusão do processo administrativo. Assim, não preenchidos os pressupostos para a reparação civil, descabe indenização por dano extrapatrimonial.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado na sentença. APELAÇÕES E AGRAVO RETIDO DESPROVIDOS” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077108751, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, julgado em 29.08.2018).

Desse modo, embora a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária tenha causado transtornos e dissabores ao autor, por certo também constitui mero descumprimento contratual, razão pela qual não há falar-se em condenação a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim,
comporta reforma a sentença, de modo a excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Quanto ao termo inicial para correção monetária do valor segurado (R$45.000,00) esta deve se dar a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Assim:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a violação ao dever de informação. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. "
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
" (Súmula 632/STJ) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1686339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

No momento da contratação, o valor fixado na apólice para o evento morte do filho de sócio/diretor era de R$45.000,00 e este deve ser o valor a ser corrigido, desde a data da contratação.

Portanto,
o termo inicial para incidência da correção monetária não deverá ser o último marco da correção da apólice, mas sim da data da contratação até o efetivo pagamento, conforme estipulado na sentença
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar o dever de indenizar em danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021